Tribunal: TJPA
Processo: 0804202-70.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804202-70.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: CARLOS ALBERTO MAGALHAES COELHO, CARLOS ALBERTO MAGALHAES COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804202-70.2021.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MAGALHAES COELHO (PESSOA JURÍDICA)

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MAGALHAES COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER OS ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV, DO CPC (AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO). INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO § 1º DO MESMO ARTIGO, RESTRITA AOS CASOS DE ABANDONO (INCISOS II E III). PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Execução, sem resolução de mérito, devido à inércia do banco em recolher as custas de distribuição de Carta Precatória, ato indispensável para a citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aferir se a extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC) – consubstanciada na inércia do autor em promover os atos indispensáveis à citação da parte ré – exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é uma condição de procedibilidade específica e restrita às hipóteses de extinção do processo por abandono da causa (incisos II e III do art. 485). A situação dos autos é distinta, pois a inércia do autor impediu a própria formação da relação processual ao não viabilizar a citação, que é um pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC). A ausência de citação por culpa do autor configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, enquadrando-se na hipótese do art. 485, IV, do CPC, para a qual a legislação e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não exigem a prévia intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

5. Tese: A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), decorrente da inércia da parte autora em promover os atos indispensáveis à citação, não exige a sua prévia intimação pessoal, pois tal requisito é aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC).

__________

Dispositivos relevantes citados:

6. Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015): art. 239; art. 485, incisos II, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804202-70.2021.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MAGALHAES COELHO (PESSOA JURÍDICA)

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MAGALHAES COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
em face de Decisão Monocrática da minha lavra (Id.
26410821), que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ora agravante contra decisão proferida pelo 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da
Ação de Execução (Processo n.º 0804202-70.2021.8.14.0006)
ajuizada em desfavor de
CARLOS ALBERTO MAGALHÃES COELHO – ME.

A irresignação (Id. 27034205) reside na alegação de que a extinção do feito por inércia do autor exige, impreterivelmente, sua intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, § 1º do CPC, o que não teria ocorrido. Sustenta, que cumpriu com as providências que lhe era devida para assegurar a citação das partes rés, e que a demora decorreu de entraves burocráticos e da tramitação do judiciário.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das Razões Recursais:

O cerne da questão reside em aferir a necessidade de intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo, quando a inercia desta impede a efetivação da citação da parte ré.

Em detida análise às razões recursais, verifica-se que o equívoco da parte agravante concerne em não distinguir as diferentes hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. O art. 485 do CPC/2015 elenca um rol de situações, e a exigência de intimação pessoal de seu §1º não é a regra universal, mas sim uma condição de procedibilidade específica para os casos de seus incisos II e III.

O inciso III pressupõe uma relação processual já existente e válida, na qual o autor, após a formação da lide, deixa de praticar os atos de impulso necessários por mais de 30 dias. A intimação pessoal, neste caso, é confirmar o ânimo de abandonar o processo, diferenciando a desídia do advogado da efetiva vontade da parte de não mais prosseguir.

A situação dos autos é manifestamente contrária. A inércia da parte autora não se deu no curso no processo já estabilizado. Pelo contrário, sua omissão impediu o ato inaugural e essencial para a formação da relação processual: a citação dos executados. A certidão de Id. 25826445 atestou que a parte agravante não recolheu custas de Distribuição de Carta Precatória para a Comarca de Belém. Mesmo após a decisão de Id. 25826446, que concedeu novo prazo sob pena de extinção, a certidão de Id. 25826449, de 10/08/2023, reiterou que a pendência não fora sanada, pois o comprovante juntado pelo banco (relativo à petição de Id. 93621517) não correspondia às custas de distribuição determinadas.

A citação é um pressuposto processual de validade, conforme art. 239 do CPC ("Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado"). Sua ausência, por culpa do autor que não promove os meios necessários para sua efetivação, configura vício que impede o desenvolvimento válido e regular do processo, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 485, IV, do CPC.

Este entendimento é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente diferencia as situações e afasta a necessidade de intimação pessoal quando a extinção se funda no inciso IV do art. 485:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Dessa forma, em se tratando
de vício na própria constituição da lide, não há lógica em exigir a intimação pessoal do autor. A extinção, neste caso, decorre de uma análise objetiva da ausência de um requisito fundamental para a existência de um processo válido, e não de uma presunção subjetiva de abandono.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, 08/05/2026